Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Vistos etc. Adoto o relatório da R. Sentença: “Trata-se de ação pelo PROCEDIMENTO COMUM ajuizada por VIVIAN FRANCO SPIER e outros em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e outros, partes qualificadas nos autos. O autor foi intimado para emendar a petição inicial no seguinte sentido: "2 – DOS CONTRATOS A parte autora deve acostar os contratos que embasam as anotações. A parte autora chega a solicitar os referidos, em nova inicial, como medida probatória. Ocorre que não evidencia, minimamente, que as rés se negaram a fornecê-los. Não há prova de solicitação dos referidos. Desta forma, a colação com a inicial é necessária para fins de análise da pretensão. 3 – DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO A parte autora deve escolher qual demanda pretende prosseguir nestes autos. Inexiste a possibilidade de cumulação de distintas pretensões, lançadas em desfavor de partes diversas, nos mesmos autos. O litisconsórcio passivo, amparado no art. 113 do CPC, é totalmente inviável no caso em apreço, não só porque há no feito uma série de relações jurídicas distintas, cada qual jungida às especificidades próprias, como, também, a afinidade lançada no código de processo civil não diz respeito à própria pessoa litigante, mas sim aos elementos que circundam a causa, como o pedido, os fatos e a controvérsia (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. Volume 02. 03a Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. Pág. 44/45): “Três são as fontes do litisconsórcio no direito brasileiro: a comunhão, a conexão e a afinidade (art.113). [...] A primeira hipótese em que autorizado o litisconsórcio é o da comunhão de direitos ou de obrigações relativamente ao objeto litigioso do processo. Em regra, essa comunhão refere-se à comunhão de interesses decorrente do direito material posto em causa, porque o direito subjetivo, concebido diante de certas situações, cria interesses ou obrigações para mais de uma pessoa. Em tais situações, pode (ou deve, conforme se verá adiante) haver a formação do litisconsórcio, sendo esse o elo mais estreito que pode ligar duas pessoas em relação ao direito material. [...] A segunda hipótese em que autorizado o litisconsórcio é o da conexão das causas pelo pedido ou pela causa de pedir. A conexão, como se sabe, é motivo para a reunião de processos, perante um mesmo juízo, para solução harmônica e simultânea dos conflitos (art. 55, § 1.o). Se esse efeito se opera em relação a processos distintos, não haveria razão para que o Código de Processo Civil não incentivasse essa solução conjunta por outro meio, notadamente através da formação do litisconsórcio. [...] A terceira hipótese é a da afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Ponto é uma alegação fático-jurídica que embasa o pedido ou a defesa das partes. Questão é um ponto controvertido nos autos. Obviamente a existência de um ponto de fato ou de direito comum entre as partes não é suficiente para ensejar o litisconsórcio quando esse ponto for meramente circunstancialou secundário. O ponto que autoriza o litisconsórcio é o ponto principal, que sustenta com preponderância a posição jurídica das partes. A hipótese em exame diz respeito à situação em que os pedidos ou as defesas se estabeleçam com base em fatos idênticos (mas não o mesmo fato, o que ensejaria o litisconsórcio por conexão das causas). Seria exemplo dessa hipótese de litisconsórcio a propositura, por vários contribuintes, de ação tendente a desconstituir lançamento tributário fundada na inconstitucionalidade da exação.” No caso em apreço, a semelhança dos pedidos reside, apenas, na anotação em SISBACEN/CCR. Para além do referido, é de se observar que a autora possui distintas relações com as rés, sujeitas a disposições contratuais próprias, passíveis, portanto, de discussão própria, como os juros, correções, descumprimentos de obrigações, deveres, ônus e direitos, legislação aplicável, dentre outros. Frisa-se que a formação de litisconsórcio facultativo multitudinário não serve para fins de elisão fiscal, ou seja, com intuito da parte minorar as custas necessárias ao processamento de cada demanda em apartado. Assim sendo, entendo pela necessidade de redução do litisconsórcio facultativo, dada a carência de justificativa para cumulação da demanda. Nesta linha, deverá a parte autora emendar a inicial, devendo escolher qual requerida e demanda persistirá neste feito E distribuir por dependência ao presente JUÍZO as demais. A correção deverá ser providenciada mediante a juntada de nova inicial. 4 – DO ATO CONSTITUTIVO DA AUTORA MODA VIVIAN SPIER LTDA-ME A parte autora deve acostar os seus atos constitutivos, arquivados perante a Junta Comercial. Isto porque o elemento de ID 174469828, repetido ao ID 176750879, aparenta consistir em simples print de sítio eletrônico privado de fornecimento de dados de empresa. Desta forma, deve a parte autora evidenciar sua regular constituição." Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento. Em sede monocrática, a antecipação da tutela recursal fora indeferida (ID 183444752). Em efeito regressivo recursal, este Juízo conferiu novo prazo para atendimento da emenda acima reproduzida (ID 184001359). Realizada a intimação à parte interessada, a fim de que promovesse os atos e diligências de sua competência, emendando a inicial de forma a dar início válido à relação jurídico-processual, quedou-se esta silente, não providenciando o indispensável aditamento, conforme certificação eletrônica de decurso do prazo. Relatei. Decido.” O MM Juiz assim decidiu a lide: “Ante o exposto, e nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o requerente no pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contraditório. OFICIE-SE ao Excelentíssimo Desembargador Relator GETULIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA, no AGI-e 0751291-26.2023.8.07.0000, para que tome conhecimento do presente título. Transitado em julgado, cumprida a diligência, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Recurso apresentado por VIVIAN FRANCO SPIER e MODA VIVIAN SPIER LTDA - ME pedindo a reforma da Decisão. Preparo ao ID 61439058. Contrarrazões ao ID 60473216 e 60473221. É o breve relatório. Transcrevo a fundamentação da R. Sentença: “É dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição válida e regular do processo ou de comprovação da possibilidade jurídica do pedido, da legitimidade das partes ou do interesse processual. É cediço que pertence ao autor a obrigação de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme determina o artigo 321 do CPC. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial.” A inicial foi indeferida porquanto as Autoras não cumpriram as determinações essenciais para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim oportunizar a instalação do contraditório de forma plena. O MM. Juiz, em mais de uma oportunidade, determinou providências, dentre elas a de juntada da procuração de uma das autoras; a outra, fundamental, para esclarecer por que foram colocados como réus vários bancos sem que se tenha demonstrado uma relação jurídica única; igualmente determinou a juntada dos contratos que seriam a relação jurídica entre as Autoras e os Réus. Como as providências não foram atendidas (exceto a juntada de procuração), a inicial foi indeferida. Como se sabe, a apelação é instrumento processual de revisão dos julgados de 1a Instância. Dispõe o CPC: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” Além dos requisitos objetivos referidos no normativo citado, exige-se do apelante a impugnação específica dos pontos que entende passíveis de reforma ou anulação do julgado. É indispensável que haja coerência e pertinência entre o que foi decidido e a impugnação recursal. No caso, a inicial foi indeferida por falta de apresentação de documentos e esclarecimentos sobre a razão do litisconsórcio aparentemente sem justificativa. As Apelantes, todavia, em seu recurso, trazem apenas razões de mérito, como se a sentença as tivesse apreciado. Não há impugnação quanto ao indeferimento da inicial. Dentro, pois, da análise dialética cabível no recurso, a inexistência de impugnação ao indeferimento e a abordagem de razões de mérito violariam a dialeticidade recursal, além de causarem prejuízo aos Réus pois que, se admitido o recurso tal como está, poderiam em tese ter decisão de mérito contra si sem terem tido a oportunidade de defesa. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO e o faço monocraticamente conforme a autorização prevista no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator